Tribunal: TJBA
Processo: 8035106-34.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035106-34.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
SERGIO BARBOSA DA SILVA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: EDISIO ANDRADE MENDES e outros

Advogado(s)
:
SERGIO BARBOSA DA SILVA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ANÁLISE EXAURIENTE DA QUESTÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação que pretendia a majoração de danos morais, mantendo o valor de R$ 2.000,00 fixado em sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado por não ter analisado expressamente o pedido subsidiário de majoração do quantum indenizatório "ao livre arbítrio" desta Câmara.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração possuem finalidade específica de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.

4 - Inexiste omissão no acórdão que, ao analisar o pedido principal de majoração para R$ 50.000,00 e concluir pela adequação e proporcionalidade do valor de R$ 2.000,00 fixado em sentença, rechaçou, por via de consequência lógica, qualquer possibilidade de majoração para valor intermediário.

5 - A análise do pedido de majoração foi realizada de forma exauriente, sendo despicienda a menção expressa ao pedido subsidiário quando a conclusão pela manutenção do valor originalmente arbitrado é clara e fundamentada.

6 - A discordância com a solução jurídica adotada não constitui fundamento para acolhimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

7 - Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.509.691/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/3/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8035106-34.2021.8.05.0001
, em que figura como embargante
EDISIO ANDRADE MENDES
e como embargada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NÃO ACOLHER os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04